Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA. DÍVIDAS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO APENAS PELO EX-CÔNJUGE. REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. A ausência de prova de que as dívidas contraídas exclusivamente por um dos cônjuges foram revertidas em prol da família impede a partilha dos valores pretendidos (CPC, art. 373, I).
2. As dívidas entre ex-cônjuges não gozam de privilégio probatório ao serem exigidas em juízo, submetendo-se aos critérios legais de materialidade. Sem comprovação, não podem ser reconhecidas.
3. Recurso conhecido e não provido.